Tribunal: TJES
Processo: 5025578-37.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025578-37.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA SALVADOR TEIXEIRA
RECORRIDO: DEIR BATISTA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025578-37.2022.8.08.0024

RECTE.: KATIA SALVADOR TEIXEIRA

RECDO.: DEIR BATISTA e ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA DE MÃO DUPLA. INVASÃO. FALTA DE ATENÇÃO E CUIDADO. ART. 28 DO CTB. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Katia Salvador Teixeira em face de Deir Batista e Allianz Seguros S/A, aduzindo a requerente que na data de 02/05/2022 a motocicleta de propriedade do requerido ingressou em sua mão de direção, causando um acidente. Alega, em síntese, que o corréu Deir estava distraído e “olhando para trás”. Busca, assim, indenização a título de danos materiais em R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais). O primeiro requerido ofertou defesa no ID 4716686, destacando que a causadora do acidente foi a autora, considerando que a mesma trafegava pela contramão na Rua Aristides Moscon, Bairro São Geraldo II, Cariacica-ES. A segunda requerida ofertou defesa no ID 4716277, destacando basicamente que sua responsabilidade se limita ao estipulado na apólice. A autora apresentou RI no ID 4716693, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pelos requeridos nos ID’s 4716699 e 4716700.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Por todo o exposto: JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante da inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. No que tange à dinâmica do acidente, o vídeo anexado ao ID 4716689 é elucidativo para se chegar à conclusão de que foi a recorrente quem ocasionou o acidente. Observa-se que a mesma estava utilizando as duas vias com seu veículo MERCEDESBENZ/Sprinter 310D, que é de maior porte, sendo que a Rua Aristides Moscon, cruzamento com a Rua Getúlio Vargas é via de mão dupla, conforme descrito no BOAT anexado ao ID 4716255. Não há provas de que houve culpa concorrente, eis que não demonstrado de forma adequada que o recorrido estaria “dirigindo olhando para trás” no momento da colisão. Conforme bem delineado no comando sentencial, a recorrente descumpriu o dever constante no art. 28 do CTB, mais precisamente no que se refere à falta de atenção e cuidado na segurança do trânsito. Assim, chega-se à improcedência do pedido inicial.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)